Tribunal: TJDFT
Processo: 0730847-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730847-35.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0727700-95.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SEBASTIANA RIBEIRO ARANTES DESPACHO Ausente pedido liminar a ser apreciado, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze dias). Após, apresentadas ou não as contrarrazões, venham os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora